Tribunal: TJBA
Processo: 8035405-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035405-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARIANA SOUZA SCALDAFERRI

Advogado(s)
:
THAYLLA DE LIMA QUEIROZ, LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO DE PEMBROLIZUMABE E GOSERELINA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. USO JUSTIFICADO POR LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. COBERTURA
DEVIDA
. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio dos medicamentos PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) e GOSERELINA (Zoladex), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A agravante sustentou ausência de cobertura obrigatória dos medicamentos, alegando tratar-se de uso off-label e extra rol da ANS, além da necessidade de manifestação do NATJUS e de impacto atuarial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS; (ii) saber se o uso off-label afasta a obrigação de cobertura; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os medicamentos PEMBROLIZUMABE e GOSERELINA possuem registro na ANVISA, sendo indicados, segundo laudo médico especializado, para tratamento do câncer de mama triplo negativo.

O relatório médico que instrui os autos fundamenta-se em estudos clínicos, incluindo o KEYNOTE-522, e justifica o uso das medicações para aumentar as chances de resposta patológica completa e preservar a fertilidade da paciente.

A jurisprudência do STJ entende ser abusiva a negativa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, mesmo em uso off-label, especialmente em casos de câncer.

A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura mínima para tratamentos antineoplásicos, incluindo adjuvantes e tratamentos domiciliares de uso oral.

Os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão satisfeitos, diante da probabilidade do direito e do risco de agravamento do quadro clínico da agravada.

A saúde é direito fundamental e social, nos termos dos arts. 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, sendo o contrato de plano de saúde instrumento de concretização desse direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035405-72.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
Agravad
a
MARIANA SOUZA SCALDAFERRI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .